Tribunal: TJSP
Processo: 0013621-73.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013621-73.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARNALDO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, com
fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal,
declararam extinta a punibilidade de Arnaldo dos Santos, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, prejudicada a análise do recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013621-73.2014.8.26.0002 -Voto no 167
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013621-73.2014.8.26.0002 – VARA
REGIONAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO – COMARCA
DA CAPITAL
APELANTE: ARNALDO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Prescrição punitiva - Extinção da punibilidade - Verificada a
prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto - Extinta a
punibilidade quanto aos fatos - Análise do mérito prejudicada.
VOTO No 167
ARNALDO
DOS
SANTOS,
foi
denunciado e condenado, pela r. sentença de fls. 274/278, cujo relatório adota-
se, como incursos no artigo 129, §9o do Código Penal, à pena de seis meses
de detenção em regime aberto.
Inconformado, recorreu o apelante,
alegando, em resumo e preliminarmente, a prescrição nos termos do artigo
109, inciso VI do Código Penal; no mérito, a fragilidade probatória e,
subsidiariamente, aplicação da pena mínima (fls. 369/370).
Foram apresentadas as contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013621-73.2014.8.26.0002 -Voto no 167
3
(fls. 372/374).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a
prescrição (fls. 378/388).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, no dia 10 de
julho de 2014, por volta das 09h00min, na Rua Borromini, no 445, Jardim São
Luis, nesta cidade e Comarca de São Paulo, Arnaldo dos Santos,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher na forma
da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade física de sua companheira
Rosemeire Dahiana Sales, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Cumpre reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva com base na pena aplicada na r. sentença, observado o
lapso temporal do o trânsito em julgado da mesma, em relação ao Ministério
Público, às fls. 325.
Consubstanciada a pena de seis meses
de detenção a ser cumprida em regime aberto, a prescrição ocorre em três
anos, nos termos do artigo 109, inciso VI do Código Penal.
Assim,
compulsando-se
os
autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013621-73.2014.8.26.0002 -Voto no 167
4
verifica-se que desde a data da publicação da sentença condenatória (04 de
agosto de 2016 fls. 279), com trânsito em julgado para a acusação em 25 de
julho de 2016 fls. 325, decorreu o prazo superior a três anos, devendo-se,
por rigor, decretar a extinção da punibilidade.
Ante o exposto, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, declara-se
extinta a punibilidade de Arnaldo dos Santos, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, prejudicada a análise do recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR